Tribunal: TJSP
Processo: 1003754-63.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Contradição hábil a ensejar embargos de declaração é aquela existente no bojo do julgado, e não deste em relação à sentença – No caso, o acórdão operou nova fixação de honorários, diante da reforma parcial da sentença – Fixação em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Contradição hábil a ensejar embargos de declaração é aquela existente no bojo do julgado, e não deste em relação à sentença – No caso, o acórdão operou nova fixação de honorários, diante da reforma parcial da sentença – Fixação em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – EMBARGOS REJEITADOS.